Tribunal: STF
Processo: RE 1380038
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. MOBILIZADO POR FORÇA DO EDITAL Nº 4/2017 PARA ATUAR NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERCEBIMENTO DE DIÁRIA CONFORME PREVISÃO LEI Nº 11.473/2007. PAGAMENTO DE PROVENTOS E DEMAIS DIREITOS INERENTES AOS MILITARES NO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. I. Lide objetivando a condenação da União ao pagamento de proventos, correspondentes ao posto/graduação exercido no serviço ativo, por todo o período em que o demandante, militar da reserva não remunerada, esteve em exercício na Diretoria da Força Nacional (10.03.2017 a 11.09.2018), incluindo férias remuneradas, 13º salário e demais direitos conferidos aos militares em atividade, bem como recolhimento da previdência social e emissão da declaração de todo o tempo na FNSP. II. A Lei nº 11.473/2007, que definiu os termos para a celebração de convênios entre os Estados e o Distrito Federal com a União, para a cooperação federativa no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública, com a alteração promovida pela Lei nº 13.500/2017, permitiu que as atividades de cooperação federativa, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) sejam desempenhadas por militares dos Estados e do Distrito Federal e por servidores das atividades-fim dos órgãos de segurança pública e dos órgãos de perícia criminal dos entes federados que celebrarem convênio (ex vi do art. 5º da Lei nº 11.473/2007). III. O §1º do artigo 5º, do referido diploma normativo estabeleceu que ‘ Se forem insuficientes os convênios firmados entre a União e os entes federados para suprir a previsão do efetivo da Força nacional de Segurança Pública (FNSP), em face da necessidade de excepcional interesse público, as atividades previstas no caput deste artigo poderão ser desempenhadas em caráter voluntário: (...) II - por reservistas que tenham servido como militares temporários das Forças Armadas e passado para a reserva há menos de cinco anos, nos termos de convênio celebrado entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública’. Já o artigo 6º assegura aos participantes o ‘recebimento de diária a ser paga na forma prevista no art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991’, estabelecendo expressamente no §1º que ‘A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias”. IV. O Edital nº 04, de 12 de janeiro de 2017, em consonância com o disposto no art. 6º, caput e §1º, da Lei 11.473/2007, é expresso em estabelecer no item ‘7. Das diárias e da indenização por invalidez ou morte’ que ‘7.1 (...) os voluntários mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 08 de janeiro de 1991’, e bem assim que ‘7.2 A diária de que trata o item 7.1 será concedida aos voluntários enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento de seu domicílio, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para qualquer outro efeito’. V. Conquanto o recorrente afirme que ‘as Diárias pagas não tratam de pagamento de remuneração’, tal não se sustenta visto que para o militar reservista integrante da Força Nacional de Segurança Pública em caráter voluntário, em conformidade com o disposto no Edital nº 4, de 12/01/2017, que selecionou os militares da reserva não remunerada interessados em atuarem junto à Força Nacional de Segurança Pública, na condição voluntários, bem como na Lei nº 11.473/2007, notadamente nos artigos 5º, §1º, II, e 6º, caput, e §1º, o pagamento ocorre através de diária, que o próprio interessado informa ter recebido, a qual, em consonância com o expressamente disposto na norma de regência, não é computada para qualquer outro efeito. VI. Apelação do Autor desprovida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37 e142, §§1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente